Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-27.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005412-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 00.525.959/0001-40 (APELANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO DECRETO N.º 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO CONTRATUAL PARCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu parcialmente a prescrição de aluguéis decorrentes de contrato de locação firmado com particular, afastando a exigibilidade de valores anteriores a 07.03.2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de créditos decorrentes de contrato de locação firmado com a Administração Pública; e (ii) se a suspensão do contrato implicou renúncia ao recebimento dos aluguéis pelo período integral indicado pela Administração.

III. Razões de decidir

3. Ainda que o contrato de locação celebrado pela Administração Pública possua natureza predominantemente privada, a pretensão de cobrança dirigida contra ente estatal submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

4. A execução foi proposta em 07.03.2016, de modo que os aluguéis anteriores a 07.03.2013 não se encontram prescritos, pois o prazo prescricional aplicável é de cinco anos.

5. A suspensão contratual foi solicitada pela Administração por meio de ofícios que indicavam apenas a paralisação da execução contratual, sem menção expressa à suspensão do pagamento dos aluguéis.

6. O locador anuiu apenas à suspensão pelo prazo de 90 dias, não havendo prova de concordância quanto à suspensão dos pagamentos por período superior.

7. A divergência entre os ofícios encaminhados ao particular e o conteúdo posteriormente publicado em Diário Oficial configura ato unilateral da Administração, não podendo gerar prejuízo ao locador.

8. A renúncia de direitos deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 114, do Código Civil, não sendo possível presumir renúncia ao crédito pelo silêncio.

9. Demonstrada a existência de título executivo extrajudicial válido, certo, líquido e exigível, consubstanciado em contrato assinado por duas testemunhas, mostra-se cabível a execução contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. As pretensões de cobrança decorrentes de contratos firmados com a Administração Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

2. A suspensão contratual não implica renúncia ao recebimento de aluguéis quando não houver anuência expressa do particular, devendo a renúncia de direitos ser interpretada restritivamente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 20.910/32, art. 1.º; CPC, arts. 373, inciso II, 783, 784, inciso III, 1.013, §3.º, inciso I e 487, inciso I; CC, arts. 114 e 422; Lei n.º 8.666/93, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 279.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” n.º 1005412-27.2016.8.11.0041 opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 317380876):

“
Visto,

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME.

Aduz que a embargada interpôs ação de execução por título extrajudicial por meio do processo nº 1003336-30.2016.8.11.0041, com base no contrato de locação que teria sido firmado com o ESTADO, referente ao período de outubro de 2012 a dezembro de 2013, visando o recebimento da importância de R$ 2.970.729,81, a título de aluguéis em mora.

Relata ainda, que o processo executivo fora recebido e no mesmo ato houve o deferimento dos benefícios a assistência judiciaria gratuita ao embargado. Após a interposição destes embargos à execução foi suspensa até o julgamento deste feito.

Posto isso, em preliminar impugna o deferimento da gratuidade da justiça, arguindo que não há documentos hábeis comprovando a hipossuficiência. Alega ainda a falta de certeza e liquidez do título executivo, bem como prescrição. No mérito, requer a improcedência da ação de execução.

Junta documentos.

A inicial foi recebida (ID. 5070720).

Impugnação aos embargos (ID.16805844).

Intimadas as partes para informar se desejam produzir provas, o embargado pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (ID. 35408890). O embargante solicitou que fosse oficiado a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso oficiada para que preste informações além de apresentar documentos pertinentes aos aluguéis pagos relacionados ao Contrato de Locação de Imóvel nº 057/2011/SES/MT, Dispensa de Licitação nº 142/2011 (ID. 37214957/37542332), o que foi deferido (ID. 37542332).

Documento anexo ao ID. 39838457.

Decisão determinando a ciência e eventual manifestação referente aos documentos anexados no ID. 39838457, em até 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita com o julgamento antecipado da lide (ID. 85870426).

O embargado pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 87685128), tendo o embargante quedando-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido:

O cerne da questão é sobre a legalidade da cobrança referente ao contrato de locação entabulado entre as partes, referente ao período de outubro de 2012 a dezembro de 2013, no qual o embargado aduz inadimplemento pela embargante, visando o recebimento da importância de R$ 2.970.729,81, a título de aluguéis em mora.

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual, passo à análise das questões preliminares.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA
.

A impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária aventado pela embargante, não comporta acolhimento. Isto porque, em que pesem as alegações da impugnante, a mesma não trouxe qualquer documento apto a desqualificar a hipossuficiência financeira da impugnada.

O ônus da prova, em impugnação aos benefícios da gratuidade judiciária, recai sobre o impugnante, que necessita trazer provas robustas acerca de suas afirmações.

Assim, uma vez que a impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, no sentido de que a parte contrária teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência, a impugnação é improcedente.

QUANTO A PRELIMINAR DE FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO
.

A referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

QUANTO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Compulsando os autos, verifica-se dos documentos acostados aos autos, que o referido contrato estabelecia que a locação pelo lapso temporal 120 (cento e vinte meses), iniciando em 10/11/2011 e seu término em 10/11/2021, com o valor mensal da locação de R$ 145.816,73 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos).

A dívida objeto do contrato decorre de locação de bem imóvel, de modo que o prazo prescricional a considerar é de três anos, expressamente estabelecido pelo artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, contado a partir de cada vencimento.

Tratando-se de aluguéis mensais e encargos, a sua exigibilidade se faz presente a partir de cada vencimento.

No caso em tela, a embargada visa o recebimento dos aluguéis referente ao período de outubro de 2012 a dezembro de 2013, na importância de R$ 2.970.729,81, tendo sido o processo executivo nº 1003336-30.2016.8.11.0041 distribuído em 07 de março de 2016. Deste modo, os aluguéis a anteriores 07/03/2013, encontram-atingidos pela prescrição.

Verifico ainda que não há outras questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo à análise do mérito.

Em análise ao documento de ID. 39838457, atesto que houve a apresentação da comprovação de pagamento referente ao período de dezembro de 2011, março a junho de 2012 e outubro de 2012.

Em 12/11/2012 por meio do Ofício 0257/2012/GEC/CAC/SUAD/SES fora comunicada a suspensão do contrato (ID. 16823181- pág. 10), tendo a suspensão sido devidamente publicada no Diário Oficial (ID. 16823181- pág. 11).

Em análise ao período de suspensão, em que pese na ciência pelo embargado e este tenha expressado junto com sua assinatura a anuência pelo período de 90 dias, na comunicação consta expressamente
suspensão do contrato
, bem como extrai-se que na publicação da suspensão não houve menção de suspensão por período determinado.

Assim, assiste razão a Fazenda Pública, pois com a suspensão do contrato não é devida a cobrança de aluguel, tornando-se inexigível a cobrança de aluguel a partir de novembro de 2012.

Por todo o acima exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, reconhecendo a prescrição da cobrança dos aluguéis referente ao período de outubro de 2012 a março de 2013, bem como reconheço a inexigibilidade da cobrança referente aos aluguéis a partir de novembro de 2012.

Por consequência
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, pois a parte autora independente do resultado da ação é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e seus respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento nº. 27/2004-CM
.”

Condeno o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito”
.

Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração, cujo o dispositivo foi (ID. 317380883):

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração quanto à suposta contradição relativa ao prazo prescricional, mantendo integralmente a decisão quanto à prescrição dos aluguéis. Por outro lado, acolho os embargos de declaração quanto à omissão e determino a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado arquive-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que apesar de a execução ser baseada em contrato de locação, o débito é devido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser aplicado o prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.901/1932.

Assim,
“a prescrição estabelecida no artigo 206, § 3.º, I do CC
não se aplica em casos que se discute o direito do crédito em desfavor da Fazenda Pública
, porquanto a prescrição quinquenal constitui
norma especial
que regula inteiramente a matéria referente às dívidas passivas da Administração Pública, devendo, por conseguinte, prevalecer sobre a de caráter geral estabelecida no Código Civil”.

Narra que
“não resta qualquer dúvida de que a todo e qualquer direito
contra a Fazenda Pública
- direito de qualquer natureza - no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto nº 20.910/32 por ser normal especial, prevalecendo sobre a norma geral do CC”.

Acrescenta que
“é evidente que a legislação a ser aplicada é a do Decreto nº 20.910/32, que se trata de norma especial e deve prevalecer sobre a norma genérica do Código Civil. Consequentemente, a sentença de primeiro grau deve ser totalmente reformada a fim de afastar a preliminar de prescrição e desacolher os embargos de execução opostos pelo Estado”.

Ao final,
“requer seja conhecido e provido o
Recurso de Apelação
para reformar a r. sentença, afastando a preliminar de prescrição e a inexigibilidade dos débitos, bem como desacolhendo os embargos à execução opostos pela apelada”
.

Em contrarrazões, o ente estatal pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 317380888).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 334134367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” n.º 1005412-27.2016.8.11.0041 opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os pedidos.

O fato jurídico-processual revela que o HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA ajuizou, em
07.03.2016
, a “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
” n.º 1003336-30.2016.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o recebimento de aluguéis, cujo valor, à época, alcançava
R$ 2.970.729,81 (dois milhões e novecentos e setenta mil e setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)
.

Recebida a inicial, no dia 16.03.2016, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte executada.

Na sequência (18.04.2016), distribuídos os “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” n.º 1005412-27.2016.8.11.0041, recebidos na data de
15.05.2017
(ID. 317380436).

O embargado apresentou impugnação (ID. 317380444) e pediu o julgamento antecipado da lide (ID. 317380860). De outro lado, o embargante pugnou pela expedição de ofício
“
a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso para que sejam prestadas as informações e documentos de pagamento dos aluguéis referentes ao Contrato de Locação de Imóvel nº 057/2011/SES/MT, Dispensa de Licitação nº 142/2011, com a juntada da integralidade dos autos administrativos do contrato, bem como dos pagamentos constantes do Fiplan”
(ID. 317380862).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
12.08.2024
, que julgou procedente os pedidos iniciais (ID. 317380876).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão a ser analisada, cinge-se ao prazo prescricional a ser utilizado, se o previsto no Código Civil ou o do Decreto n.º 20.910/32.

Verifica-se que o título executivo em que se baseou a ação de execução de título extrajudicial é o “
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.057/2011/SES/MT DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 142/2011
” (ID. 533771 – proc. de execução).

O objeto da contratação foi um imóvel comercial localizado na Rua Odorico Tocantins, n.º 200, bairro Quilombo, Município de Cuiabá, MT, bem como o lote de terreno com área de 1.090m2, que serve de estacionamento ao Hospital e ainda os móveis, utensílios, equipamentos e instrumentais neles instalados.

Sabe-se que a administração pública pode entabular contrato com particular, assim tem-se que as
“Locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Contrato de locação celebrado pela administração pública municipal com particular dar-se-á, predominantemente, sob o regime jurídico privado, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos artigos 55 , 58 a 61 da Lei nº 8.666 /93, bem como as prerrogativas indisponíveis do Poder Público, atinentes à proteção do interesse público, tendo em vista que a
administração pública
não poderá abdicar de certas prerrogativas e sujeições que lhe confere o direito público”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007569-36.2017 .8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023).

Quanto a prescrição, observa-se que nada mais é do que a perda do direito de exercício de uma pretensão em virtude da inércia do seu titular em exercê-la no prazo ficado em lei.

Sobre o tema, oportuna a lição de FRANCISCO AMARAL,
in verbis
:

“[...] Justifica-se a prescrição pela necessidade de paz, ordem e certeza jurídica. Não houvesse tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia voltar a superadas pretensões e a antigos litígios. (...) Com a prescrição pune-se também a negligência do titular do direito subjetivo lesado”

(
in
DIREITO CIVIL. Introdução. 6ª. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 566).

Assim, não obstante o regime jurídico privado do contrato de locação, em figurando a administração pública como locatária, o prazo prescricional deve ser o previsto no Decreto n.º 2.910/32, o que afasta o prazo prescricional trienal do Código Civil.

Isso porque, a dívida passiva é do ente estatal, além de todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública, seja qual for sua natureza, prescreve em cinco anos.

Nesse sentido, prevê o artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/32, que
“regula a prescrição quinquenal”:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de embargos apresentados em desfavor de execução por quantia certa, a qual é oriunda da comercialização de produtos hospitalares entre as partes. Por sentença, foi acolhida a prejudicial de prescrição para extinguir o processo. No Tribunal de origem, a sentença foi anulada, bem como determinou-se a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução . Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - A irresignação não merece prosperar, visto que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação sedimentada no STJ.

III - Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição quinquenal se aplica a qualquer direito ou ação movidos contra o ente estatal, independentemente da relação jurídica entre o particular e a administração pública.
A propósito: REsp n . 1.400.282/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013 e AgRg no REsp n. 1 .343.942/AP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/4/2013, DJe 11/4/2013.IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1775025 PE 2018/0276773-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020)

In casu
, a parte embargada realiza a cobrança dos alugueis referente ao período de outubro e novembro de 2012, fevereiro a dezembro de 2013 (ID. 317380853), e o juízo de origem decidiu que
“os aluguéis a anteriores 07/03/2013, encontram-atingidos pela prescrição”
(ID. 317380876).

Entretanto, a ação de execução extrajudicial foi proposta dia
07.03.2016
, e considerando que o prazo prescricional é de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originam, tem-se que os aluguéis anteriores a
07.03.2013
não estão prescritos.

Consequentemente, em aplicação analógica do artigo 1.013, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil, e diante da desnecessidade de dilação probatória, bem como estando o processo em condições de imediato julgamento, passo a decidir o mérito da ação.

Primeiramente, registra-se que o processo será analisado pela Lei n.º 13.105/2005, pois de acordo com o artigo 1.046,
“Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973”
.

O Código de Processo Civil, nos artigos 783 e 784, inciso III, dispõe que:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Conforme Leciona Araken de Assis e Gilberto Gomes Bruschi, na obra por eles coordenada, Processo de Execução e Cumprimento da Sentença: Temas Controvertidos:

“(...) a exigência de que a obrigação a ser executada seja
certa, líquida
e
exigível,
é deveras simples, de modo que a
certeza
constituiu a mera ausência de dúvida quanto á existência da obrigação a ser executada; a
liquidez,
por sua vez, diz respeito à necessidade de se aferir com exatidão questões como
“o que”
e
“quanto”
se se deve; e, por fim, a
exigibilidade
corresponde à imprescindibilidade de estar a dívida vencida, ou, em outras palavras, de se ter alcançado o termo ou restar superada a condição previstos no título, dando-se luz à pretensão executiva”

(RODOVALHO, Thiago; PINTO, Bruno. 33. Linhas Gerais Sobre o Processo de Execução In: ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença: Temas Controversos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-de-execucao-e-cumprimento-da-sentenca-temas-controversos/1197159079. Acesso em: 12 de Março de 2026).

Ademais, a Súmula n.º 279, do STJ dispõe:

“É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

No caso em análise, a execução de título executivo extrajudicial n.º 1003336-30.2016.8.11.0041, possui como título exequendo o
“CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 057/2011/SES/MT DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 142/2011”
(ID. 317380446), assinado por duas testemunhas.

O ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que não são devidos os aluguéis porque o contrato foi suspenso através do OFÍCIO N.º 0258/2012/GEC/CAC/SUAD/SES, o qual possui concordância expressa da parte apelante.

As hipóteses de suspensão do contrato administrativo estão previstas no artigo 78, incisos XIV, XV, XVI e XVII, da Lei n.º 8.666/93, vejamos:

“Art. 78.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

(..)

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato”.

No presente caso, em
10.11.2011
, as partes entabularam “
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.057/2011/SES/MT DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 142/2011
”, de um imóvel comercial localizado na Rua Odorico Tocantins, n.º 200, bairro Quilombo, Município de Cuiabá, MT, além do lote de terreno com área de 1.090m2, utilizado como estacionamento ao Hospital, além dos móveis, utensílios, equipamentos e instrumentais neles instalados.

Esclarece-se que o referido contrato consiste na locação de imóvel, permanecendo o locatário no uso e gozo do bem até eventual rescisão contratual, ocasião em que deverá proceder à devolução das chaves ao locador.

Observa-se, nos autos, que, por meio do OFÍCIO N.º. 0258/2012/GEC/CAC/SUAD/DES, a Secretaria de Estado de Saúde encaminhou ao Hospital das Clínicas de Mato Groso solicitação de concordância quanto à suspensão do contrato, vejamos (ID. 317380855 – p. 9):

“Cumprimentando-o cordialmente, vimos encaminhar solicitação de concordância quanto à
suspensão
do Contrato N°. 057/2011, cujo objeto consiste na "Locação de um imóvel comercial localizado a Rua Odorico Tocantins, 200 no bairro Quilombo, C 78.050-580, no município de Cuiabá-MT, bem como do lote de terreno com área de 1.090 m2, que serve de estacionamento ao Hospital e ainda os móveis, utensílios, equipamentos e instrumentais neles instalados" A suspensão se dará em virtude do atraso de recursos por parte do Ministério da Saúde, tendo em vista a não publicação de portaria ministerial, documento este imprescindível para o prosseguimento do processo que possibilitará a efetivação dos serviços finalidade do citado contrato:

(...)”

Ademais, foi encaminhado o OFÍCIO Nº. 0257/2012/GEC/CAC/SUAD/SES à parte apelante, no qual novamente solicita concordância quanto à suspensão do contrato e, além disso, informa o motivo (ID. 317380855 – p. 10) :

“Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar concordância quanto à
suspensão
do Contrato N°. 057/2011, cujo objeto consiste na "Locação de um imóvel comercial localizado a Rua Odorico Tocantins, 200 no bairro Quilombo, CEP 78.050-580, no município de Cuiabá-MT, bem como do lote de terreno com área de 1.090 m2, que serve de estacionamento ao Hospital e ainda os móveis, utensílios, equipamentos e instrumentais neles instalados"

Tal medida é necessária devido ao interesse publico de alta relevância e esta fundamentada no inciso III do art. 57 e inciso I do art.58 ambos da Lei 8666/93 descrita abaixo:

Art. 57(...)

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação eles, a prerrogativa de:

I- modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;”

Ambos os ofícios foram expedidos dia 08.11.2012, bem como possuem anuência do locatório exarada em 12.11.2012, com a ressalva de que concorda com a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Já o ato publicado no Diário Oficial n.º 26007, de 18 de março de 2013, possui o seguinte conteúdo (ID. 317380855 – p. 11):

“SECRETARIA DÉ ESTADO DE SAÚDE

GERENCIA DE CONTRATOS-GEC/SES/MT

EXTRATO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO N. 057/2011/SES/MT-Dispensa de Licitacão N.0142/2011/SES/MT

Contratante:
Secretana de Estado de Saude/SES - Representada por seu Secretário Adjunto Executivo -Edson Paulino de Oliveira.

Contratada:
HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - Representado petos Srs. José Geraldo de Saboia Campos e pelo Sr. Aliredo Leite Hage e pela Sra, Teresinha Ivone da Cunha Barbosa.

Objeto:
Por este ato a CONTRATANTE e a CONTRATADA resolvem amigavelmente SUSPENDER a execução e pagamento do contrato n. 057/2011/SES MT, oriundo de Dispensa de Licitação N. 0142/2011/SES/MT, conforme as motivações constantes no Processo Administrativo nº 591797/2012/SES/MT”.

Acrescenta-se, ainda, que o documento intitulado
“SUSPENSÃO AO CONTRATO 057/2011/SES/MT – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0142/2011/SES/MT”,
em sua
“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO”
(ID. 317380854 –p. 5/6), dispõe:

“
1.1
Por este ato a CONTRATANTE e a CONTRATADA resolvem amigavelmente SUSPENDER a execução e pagamento do contrato n. 057/2011/SES/MT, oriundo de Dispensa de Licitação °. 0142/2011/SES/MT, conforme as motivações constantes no
Processo Administrativo n° 606443/2012/SES/MT
”.

Consigna-se que, apesar de o documento prever a suspensão do pagamento em relação ao contrato de locação, não se encontra assinado pelo locador, inexistindo, portanto, anuência expressa quanto à suspensão dos aluguéis.

Extrai-se dos documentos acima transcritos evidente assimetria de conteúdo, uma vez que nos ofícios encaminhados ao locador não continham previsão de suspensão do pagamento dos aluguéis, cláusula que passou a constar apenas do ato posteriormente publicado no Diário Oficial e de documento não assinado pelo locador.

Embora a publicação no Diário Oficial confira publicidade e eficácia ao ato administrativo, o consentimento do particular ocorreu nos exatos termos em que lhe foi apresentado o pedido administrativo, ou seja, em relação aos ofícios que não continham previsão de suspensão dos pagamentos.

Dessa forma, a divergência entre o que foi efetivamente pactuado e o que posteriormente foi publicado configura alteração unilateral promovida pela Administração Pública, não podendo o particular ser prejudicado por acréscimo contratual ao qual não anuiu.

Ademais, a suspensão do pagamento dos aluguéis implica verdadeira renúncia de crédito, a qual não se presume, devendo ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 114, do Código Civil. Assim, o silêncio não implica renúncia ao crédito.

Nesse sentido, é a jurisprudência em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO, TENDO EM VISTA A NÃO MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO, DECORRENTE DO ACORDO DE PARCELAMENTO ENTABULADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR – ART. 924, II CPC – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação (art. 924, inc. II, do Código Civil) só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante mero decurso do prazo sem manifestação da parte.
O silêncio da exequente não legitima a presunção de quitação ou renúncia do crédito
, a extinção da execução deve ser precedida de requerimento expresso da executada e intimação pessoal da exequente; inteligência do art. 485, III, do CPC c/c. Súmula 240 do STJ . Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10290932120198110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Apelação – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra r. sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 526, § 3º c.c . 924, II do CPC, por presunção de quitação da dívida ante a ausência de manifestação do exequente – Apelo do autor.
Silêncio do exequente que deve ser interpretado de modo restrito
e que não legitima a presunção de quitação ou renúncia do crédito, ainda que devidamente intimado para manifestação – Satisfação da execução que se dá com o pagamento integral do débito – Precedentes. Apelação provida para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

(TJ-SP - AC: 10052362320228260008 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Sendo assim, no presente caso a parte apelante anuiu apenas com a suspensão de 90 (noventa) dias, o que significa que eventual suspensão do contrato e dos pagamentos somente poderia produzir efeitos durante esse período e nos exatos limites da anuência concedida.

Cumpre destacar que houve comportamento contraditório do ente estatal, sendo certo que as partes devem agir com lealdade, transparência e coerência ao longo de toda a relação obrigacional, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

O artigo 422, do Código Civil dispõe:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Desse modo, conclui-se que os aluguéis apenas não são devidos durante o período de 90 (noventa) dias, correspondente ao prazo de suspensão expressamente anuído pela parte apelante.

E conforme se extrai da petição inicial da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” n.º 1003336-30.2016.8.11.0041, a parte exequente, ora apelante, não está executando o referido período.

Outrossim, verifica-se que, mesmo após o decurso do prazo de suspensão, o contrato de locação permaneceu vigente, não tendo havido rescisão imediata do ajuste, tampouco a devolução do imóvel naquele momento.

Isso porque a rescisão contratual, com a posterior entrega das chaves, somente ocorreu após a notificação datada de
01.11.2013
, cadastrada e autuada sob o processo n.º 604759/2013, com andamento inicial em
04.11.2013
, circunstância que evidencia que, até então, o contrato permanecia vigente, conforme consta da petição inicial do processo executivo (ID. 533768).

“Deste modo, constou na notificação extrajudicial em 01/11/2013, conforme cópia anexa, que o prazo de suspensão já havia sido decorrido e os aluguéis não haviam sido pagos, contudo, o Exequente solicitou que fosse definido o contrato de locação, ou seja, se o Executado ainda havia interesse em manter o contrato de locação do imóvel, sendo informado ainda que o silêncio acarretaria a rescisão contratual, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, com entrega das chaves e lavratura do respectivo termo de rescisão contratual, por sua vez o Executado nada se manifestou.

Cumpre ressaltar que o Executado se recusou à assinar a rescisão contratual, bem como não pagou o valor dos aluguéis em atraso e por fim, entregou o imóvel sem as devidas reformas, ou seja, o imóvel não foi devolvido na forma em que lhe foi entregue”.

Portanto, conclui-se que, após o término do prazo de suspensão, houve a continuidade da relação contratual, com a manutenção da posse do imóvel pela Administração Pública, circunstância que impõe a obrigação de pagamento dos aluguéis, nos termos do contrato e da legislação civil.

Tal fato não foi desconstituído pelo ente estatal, que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, está demonstrado que o título é líquido, certo e exigível, não necessitando de dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026